Tribunal: TJBA
Processo: 8120291-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120291-69.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTORINI Advogado(s): UBALDINO MANOEL DE BRITO NETO APELADO: ETHS SERVICOS DE ENGENHARIA HILARIO SILVA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. MULTA PELO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. MATÉRIA PRÓPRIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos, confirmando a obrigação de fazer consistente em reparos, condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, e fixando sucumbência recíproca. O Apelante pleiteia: (i) aplicação de multa por ausência injustificada em audiência de conciliação; (ii) execução da multa cominatória por descumprimento da decisão antecipatória; (iii) condenação em perdas e danos no valor de R$ 12.500,00; e (iv) exclusão da sucumbência recíproca. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 334, §8º, do CPC, em razão do não comparecimento dos réus em audiência de conciliação; (ii) saber se foi acertado indeferimento do pedido de perdas e danos como alternativa à obrigação de fazer; (iii) saber se é possível a execução imediata da multa cominatória fixada em decisão antecipatória; (iv) saber se houve sucumbência recíproca. III. Razões de decidir 3. É devida a aplicação da multa pelo não comparecimento injustificado dos réus à audiência de conciliação, pois foram regularmente intimados, advertidos das consequências legais e permaneceram inertes, incidindo o art. 334, §8º, do CPC. 4. A condenação em sucumbência recíproca não se justifica, uma vez que os pedidos centrais foram acolhidos e o acolhimento parcial do dano moral não configura sucumbência, conforme súmula 326 do STJ. 5. Quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a sentença incorreu em equívoco ao entender tratar-se de pedido de reembolso de despesas. O pedido tinha caráter subsidiário, porém a questão deve ser apreciada em sede de cumprimento de sentença, quando possível comprovar inadimplemento e necessidade de substituição por perdas e danos. 6. A execução da multa cominatória fixada na decisão antecipatória é questão a ser apreciada em fase de cumprimento de sentença, e não no momento recursal, sob pena de supressão de instância e prejuízo ao contraditório. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença modificada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A não comparecimento injustificado em audiência de conciliação impõe a aplicação da multa prevista no art. 334, §8º, do CPC, quando a parte é devidamente advertida sobre a penalidade. 2. A fixação de indenização em valor inferior ao pedido inicial não configura sucumbência recíproca (STJ, Súmula 326). 3. A execução de multa cominatória fixada em tutela de urgência, em regra, deve ser processada na fase de cumprimento de sentença”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 334, §8º; 536, §1º; 537; 538; 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326; STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8120291-69.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante Condomínio Residencial Santorini e Apelado ETHS Serviços de Engenharia Hilário Silva Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator